Tribunal: TJMT
Processo: 0025297-69.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025297-69.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YVETTE DUARTE FERREIRA - CPF: 638.516.360-15 (APELANTE), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% DO CRÉDITO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO MANTIDA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando êxito a parte demonstrar que a cobrança do crédito consignado tenha se dado indevidamente, imperioso se faz a manutenção da sentença que houve por julgar improcedente o pedido de restituição do valor descontado em sua conta corrente.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 0025297-69.2013.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
YVETE DUARTE FERREIRA –
Id-243299194, contra sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (Id-243299188), que em sede de
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 0025297-69.20136.8.11.0002, promovida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A.,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Alega que
propôs a presente ação com o objetivo de ter acesso aos supostos débitos informados pela Apelada, bem como ter acesso a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente.

Trouxe aos autos os comprovantes dos valores descontados em folha de pagamento, bem como os descontos realizados em sua conta corrente. Sustenta que o total descontado ultrapassa o mínimo existencial da Apelante, uma vez que o valor retido ultrapassa 30% do total de rendimentos desta.

Ademais, comprovou nos autos que o desconto operado em
02/12/2013
, no valor de
R$ 1.304,89
, não restou demonstrado ser devido, mesmo após a apresentação de documentos pela Apelada. Todavia, conclui a sentença, equivocadamente, pela improcedência dos pedidos.

Afirma nulidade da sentença ao argumento de ser
extra petita
, pois procedeu a julgamento de pedidos diferentes do que foram postulados, pois não postulou a ilegalidade dos juros remuneratórios, moratórios, comissão de permanência e multa, até mesmo porque a Recorrente não teve acesso a cópia dos contratos.

Assevera que o objeto da ação foi a adequação dos descontos dos valores de empréstimo em folha de pagamento e conta corrente, adequando-se ao limite previsto na Lei nº 10.820/2013, que protege o mínimo existencial do consumidor. Ainda, desconhece a origem do desconto realizado em
02/12/2013
, no valor de
R$ 1.304,89
, e mesmo após a juntada dos contratos pelo Apelado, não foi possível verificar a procedência.

Em sede meritória, alega que resta evidenciada a cobrança indevida, razão pela qual deve ser restituído o valor de
R$ 1.304,89
, descontado em
02/12/2013
.

Afirma ainda, em decorrência da Lei nº. 10.820/2013, deve ser respeitado os limites do empréstimo consignado, haja vista superar os 30%.

Por último, requer a condenação do Banco ao pagamento da indenização por dano moral decorrente do desconto indevido.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id- 243299196.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIADE DA SENTENÇA
EXTRA PETIDA
.

Inicialmente, em sede de preliminar, pugna a Recorrente pela nulidade da sentença ao argumento de ser
extra petita,
pois
procedeu a julgamento de pedidos diferentes do que foram postulados, pois não postulou a ilegalidade dos juros remuneratórios, moratórios, comissão de permanência e multa, até mesmo porque a Recorrente não teve acesso a cópia dos contratos.

Sem razão a Apelante, senão vejamos:

Isso porquê, analisando detidamente a petição inicial trazida pela Apelante, tem-se claramente das razões da causa de pedir e do pedido, a manifestação do Juízo singular sobre eventual cobrança indevida decorrente das cláusulas contratuais estipuladas no contrato celebrado entre as partes litigantes,
verbis:

“
IV- DA REVISÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMOS

Conforme já sediemntado pela jurisprudência pátria, a revisão contratual não atenta contra o principio da força obrigatória dos contratos, porquanto, não se cogita de redefinição de cláusulas sob a argumentação de ocorrência de vício de consentimento ou de aplicação da teoria da imprevisão. A intervenção do Judiciário visa, tão-só, expungir do contrato as disposições que vão de encontro à lei.

Referida possibilidade é prevista no art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a revisão pelo Poder Judiciário de clausula que onere o consumidor, in verbis:

[...]

É de salutar importância que o Requerido traga aos autos, cópias dos contratos firmados com a Au tora, bem como o demonstrativo da evolução da dívida, os valores já recebidos da forma consignada, para então apurarmos, qual é o valor real da dívida da Autora, bem como quais as taxas de jur os cobrados, se houve cobrança de juros da forma composta, se houve cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos já mencionados.”
(Id-243299156 – fl. 7/10).

“D) Seja mantido o pagamento feito ao Requerido, que vem sendo descontados diretamente da folha de pagamento da Autora, no valor de R$ 651,33
(seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos),
bem como determinar ao Requerido que traga aos autos, a cópia do contrato para ser apurado o valor dos juros e, ainda, se houve cobrança de taxas indevidas e em valores exorbitantes, sendo que nesse caso,
requer seja declarado nulo todas as clausulas contratuais que eventualmente possa onerar o contrato em detrimento da consumidora/autora
.
(Id-243299156 – fl. 13).

Portanto, resta aferido que, contrário do que afirma a Apelante, buscou sim a revisão contratual, tanto que postulou pela apresentação das cópias dos contratos celebrado entre as partes, os quais deram origem aos descontos questionados.

É certo ainda que, o Juízo singular em decisão proferida nos autos (Id-243299161), deixa de forma muito clara sobre aludido pedido de revisão de cláusulas contratuais, tanto que fora determinado ao Banco Apelado, prazo de 10 (dez) dias, apresentasse os contratos celebrados entre as partes, inclusive sob pena de nomeação de perito técnico para elaboração do cálculo.

Aludidos contrato foram trazidos aos autos pelo Banco Apelado, conforme documentos anexados ao petitório constante do Id-243299162.

Outrossim e não menos importante, a própria Apelante denomina a demanda de Ação Revisional c/c Pedido de indenização Por Danos Morais decorrente do contrato havido com o Banco Apelado.

Assim, resta equivocada a arguição preliminar suscitada pela Apelante, razão pela qual deve rechaçada.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Entendamos o caso.

Afirma a Apelante que no dia
02/12/2013
, deve indevidamente descontado em sua conta corrente o valor de
R$ 1.304,89
(um mil, trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Sustenta que, inexiste qualquer contratação de crédito consignado entre a Apelante e o Banco Apelado que representa o valor que fora indevidamente descontado, até mesmo porque o importe descontado ultrapassaria o limite de 30% permitido para os contrato de crédito consignando, razão pela qual visa a restituição do valor bem como a condenação do Banco ao pagamento dos danos morais decorrente do desconto indevido.

Pois bem.

Inicialmente quanto ao limite 30% permitido para o desconto de crédito decorrente de contrato de empréstimo consignado no importe de
R$ 1.304,89
(um mil, trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), tem-se dos autos que o argumento não merece amparo, pois a própria Apelante deixa claro em suas razões de recurso que em no ano de
2014
efetuava o pagamento do desconto de
R$ 3.006,21
; no ano de
2015
procedia ao pagamento do desconto de
R$ 2.534,21
; e no ano de
2016
o valor de
R$ 1.898,93
.

Portanto, que se constata dos autos é que o valor em discussão não ultrapassa os limites permitidos em Lei, até mesmo porque quando da apreciação do pedido de liminar, analisado em
09/12/2013
, na oportunidade a Apelante já recebia a pensão no valor de
R$ 3.158,46
(Id-243299158 – fl. 1) o que demonstra que os valores descontados não superam os 30%.

Denota-se ainda dos autos, que muito embora a Apelante negue que tenha celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado com o Banco Apelado no valor
R$ 1.304,89
(um mil, trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), a mesma se contradiz quando em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os descontos dos empréstimos consignados se limitem ao percentual de 30% permitido pela norma vigente.

Portanto, contrário do que se afirma, não se vislumbra ao caso em apreço qualquer irregularidade na cobrança do crédito fornecido pelo Banco Apelado, não logrando êxito a Recorrente a comprovação da ilicitude na cobrança a qual entende como indevida.

Outrossim, a Apelante não trouxe aos autos demonstrativo descriminado e atualizado dos créditos consignados por ela procedido, bem como a evolução da dívida, limitando-se a carrear aos autos afirmação genérica de desconto indevido em sua conta corrente.

Assim, como aferido pelo Juízo singular, não há qualquer elemento fático-probatório que permita concluir acerca da inexigibilidade dos débitos discutidos na exordial, deixando a parte de apresentar qualquer substrato que modifique, impeça ou extinga o direito postulado pelo credor pois, não comprovou quaisquer irregularidades na cobrança
sub judice.

No que concerne ao pedido de dano moral, resta equivocado o pedido, haja vista que não demonstrado qualquer ilicitude e/ou irregularidade na cobrança dos valores, inexiste razão para o acolhimento do pedido indenizatório.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatício de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024